Tribunal: STF
Processo: ARE 1528186
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravos regimentais no recurso extraordinário com agravo. Promoção funcional de servidores públicos estaduais. Suspensão temporária dos efeitos financeiros por lei estadual em contexto de crise fiscal. Alegada ofensa do texto constitucional. Matéria infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa. Impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório. Precedente em controle concentrado de constitucionalidade. Agravos internos desprovidos.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravos internos interpostos, respectivamente, pelo Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo e pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto em face de acórdão que, em mandado de segurança coletivo, reconheceu o direito à deflagração do processo de promoção funcional dos servidores, restrito aos efeitos administrativos, mantendo suspensos os efeitos financeiros, conforme previsão expressa da Lei Estadual 10.470/2015.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação judicial de deflagração do processo de promoção funcional, ainda que sem efeitos financeiros imediatos, configura afronta ao princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF); e (ii) saber se a suspensão dos efeitos financeiros das promoções, prevista em lei estadual editada em contexto de crise fiscal, viola os preceitos do art. 169 da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. A controvérsia foi resolvida com base na legislação infraconstitucional e no conjunto probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. A eventual ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.



    4. A constitucionalidade da norma estadual que suspende os efeitos financeiros das promoções funcionais futuras já foi reconhecida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.606, não se verificando violação aos arts. 2º e 169 da Constituição Federal, tampouco desrespeito ao princípio da separação dos poderes ou à responsabilidade fiscal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravos internos desprovidos. 



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 169 da Lei Estadual 10.470/2015. 



Jurisprudência relevante citada: ADI 5.606, RE 1.529.686 AgR, ARE 1.324.451 AgR.